Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-71.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002878-71.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MEIRE ONILDE FAQUINELA - CPF: 091.038.059-72 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA
ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
CDA EMITIDA EM NOME DA MASSA HEREDITÁRIA. NATUREZA
PROPTER REM
.
INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA
N.
392 DO STJ AO
CASO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
or
Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por vício de ilegitimidade passiva
. A ação foi
proposta em face d
o

e
spólio
da contribuinte,
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a legitimidade passiva do espólio em execução fiscal de IPTU e a possibilidade de prosseguimento da ação executiva quando o direcionamento é realizado
ab
initio
contra a massa sucessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Fiscal (Lei n
.
6.830/1980) e o Código de Processo Civil expressamente autorizam a promoção da execução contra o espólio, não exigindo que o fato gerador ocorra em vida do contribuinte originário.

4. A execução fiscal foi corretamente proposta contra o espólio, e não em face da pessoa física falecida, inexistindo nulidade formal ou material no lançamento tributário ou na CDA.

5.
A Súmula
n.
392 do STJ veda a substituição do sujeito passivo no curso da execução, mas não impede sua propositura originária
contra o espólio, tampouco exige que o fato gerador ocorra necessariamente em vida do
de cujus
.

6
. Eventual dificuldade na citação do espólio deve ser resolvida por meios processuais próprios, não sendo causa para extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido para anular a sentença

e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É legítima a propositura de execução fiscal diretamente contra o espólio, ainda que o falecimento do contribuinte anteceda a constituição do crédito tributário, desde que a CDA seja emitida em nome da massa patrimonial e mantida a titulari
dade dominial do bem tributado.
2
. A vedação à modificação do sujeito passivo no curso da execução, prevista na Súmula n. 392 do STJ, não se aplica quando o espólio figura desde o início como parte passiva da demanda.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
Lei n. 6.830/1980, art. 4º, III; CPC,
arts
. 72, II, 75, VII, e

85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS,
REsp
n. 1.073.846/SP,
AgInt
no
REsp
n. 1.813.250/SP e Súmula n. 392.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra
sentença proferida pel
o
Ju
i
z de Direito
Antonio
Fábio
Marquezini
, da 2ª Vara
da Comarca de Alta Floresta,
que nos autos
da
Ação de Execução Fiscal
,
movida em face do
ESPÓLIO DE M
EIRE ONILDE FAQUINELA
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC (id. 245254429).

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
que
a execução fiscal
foi corretamente direcionada contra o espólio da contribuinte
,

conforme
se
verifica
da qualificação constante
n
o sistema
PJ
e
,
d
a petição inicial e
da Certidão de Dívida Ativa n
.
755/2023, na qual os débitos de IPTU
se
encontram lançados em nome da massa patrimonial sucessória, inclusive com a devida identificação da herdeira responsável pelo

imóvel.

Invoca o disposto no art. 4º, III, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), bem como o art. 779 do
CPC
, normas que expressamente autorizam a promoção da execução contra o espólio.

Com essas considerações, pleiteia

que a sentença seja anulada/reformada
,

autorizando o

prosseguimento
do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
MUNICÍPIO DE ALTA

FLORESTA

propôs

Ação de Execução Fiscal
em desfavor
do
ESPÓLIO DE MEIRE ONILDE FAQUINELA
,
visando à satisfação d
e
crédito tributário
no montante
de
R$

1.926,61 (mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), decorrente
de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2018 a 2022, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 755/2023
(id
s
.
245254414
e
245254415
).

Diante de tentativa infrutífera de citação (
id.
245254422), o exequente requereu a citação do espólio por intermédio dos herdeiros (
id.
245254424).

Na sequência, sobreveio sentença extinguindo a demanda,
nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, o exequente procedeu com o
ajuizamento da ação em 06/04/2023, sendo que o executado havia falecido em 10/11/2018, conforme certidão de óbito de id.
122863264.

É
pacifica
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o óbito do executado antes da propositura da ação enseja a modificação do próprio lançamento tributário, impossibilitando a pretendida substituição do polo passivo no curso da execução fiscal.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 392,
verbis
,

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada
a
modificação do sujeito passivo da execução.”
(...)

Ressalte-se,
outrossim
, que, ainda que a obrigação tributária tenha natureza
propter
rem, o ajuizamento da demanda em face do contribuinte falecido não legitima a sucessão processual pretendida, tendo em vista que a relação jurídica já nasceu com vício insanável.

Além do mais, se o falecimento do contribuinte se deu antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores, resta prejudicada a própria constituição do crédito cobrado, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquive-se imediatamente, com as
anotações de estilo.

(
...)”
.
(id.
245254427
).

Irresignado, o
exequente
interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja
a anulação/reforma da sentença,
a fim de que seja autorizado o regular prosseguimento da
ação
em face do espólio.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de ajuizamento de execução fiscal diretamente contra o espólio de contribuinte falecido antes da propositura da demanda, bem como à validade da respectiva constituição do crédito tributário.

Nos termos do art. 4º, III, da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal pode ser promovida contra o espólio, sendo este sujeito passivo legítimo da obrigação tributária remanescente do
de cujus
. A norma processual civil (art. 75, VII, do CPC)
igualmente reconhece ao espólio capacidade judiciária, sendo representado por seu inventariante
.

A propósito,
mesmo na ausência de abertura formal de inventário

é possível a propositura de execução contra o espólio, desde que identificáveis o acervo hereditário e seus potenciais sucessores, circunstância em que a representação judicial recairá sobre o administrador provisório da herança, que detém legitimidade para atuar em juízo até a designação de inventariante, sendo inviável, todavia, a responsabilização direta dos herdeiros enquanto não ocorrer
a
partilha.

Nesse sentido:

“(...)
2
. Como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores somente serão intimados no processo em que o espólio for parte, na hipótese em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1º, do CPC).

3. Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

4. Os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio pessoal.
(
...)”
.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024
)
.

Na espécie
, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa
(id.
245254415
)
foi regularmente emitida em nome do espólio, titular de domínio do imóvel sujeito à incidência do IPTU, tributo de natureza
propter

rem
.

De fato, “
o
s impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações
propter

rem
, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel
”
(
STJ,
REsp
n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz
Fux
, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009,
DJe
de 18/12/2009)
.

Nesse sentir, a
sentença de origem, ao extinguir o feito com base na impossibilidade de substituição do sujeito passivo e na aplicação da Súmula
n.
392
do
STJ, incorre em equívoco hermenêutico.

Com efeito,
a
referida súmula
se
restringe à impossibilidade de substituição do sujeito passivo após a propositura da execução, mas não obsta o ajuizamento direto contra o espólio, tampouco exige que o fato gerador ocorra em vida do contribuinte originário, desde que mantida a titularidade dominial do bem tributado em nome da massa hereditária.

Logo, por não se tratar de hipótese de modificação superveniente do sujeito passivo durante o curso da execução fiscal, mas sim de direcionamento
ab
initio
da demanda ao ente sucessório legitimado,
indevida a extinção do feito.

Deveras, a
execução fiscal foi proposta contra o espólio,
e
não
em face da
pessoa física falecida
, motivo pelo qual não
há nulidade formal ou
material

no
lançamento tributário, tampouco na CDA
.

Ressalte-se que e
ventual dificuldade
de citação
deve ser superada por meio das medidas previstas em lei, como
sua realização por edital,
nomeação de curador especial (CPC, art.
72, II) ou, excepcionalmente,
por meio de herdeiros identificados, com posterior regularização
da representação processual
.

Para mais,
embora haja a possibilidade de o imóvel ter sido alienado antes do falecimento da proprietária (id.
245254417
- pág. 5), pertinente
apontar que
tal circunstância não afasta a responsabilidade tributária nem compromete a legitimidade da cobrança.

Por certo,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu promitente vendedor
são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, mesmo que o contrato de alienação do bem tenha sido registrado em cartório antes do fato gerador do mencionado tributo
”
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.813.250/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 23/4/2021)
.

Desse modo, revela-se prematura a extinção do feito, impondo-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, para
ANULAR

a sentença

recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução
fiscal.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025